Tribunal: TJBA
Processo: 8104089-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104089-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA VERONICA DAMASCENO MELO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta pela servidora pública PATRICIA VERONICA DAMASCENO MELO, determinando a abstenção de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Ademais, condenou o ente estatal à restituição dos valores indevidamente cobrados nos últimos cinco anos, aplicando-se a Taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores estaduais, considerando a autonomia normativa do ente federativo (art. 40, §3º, da CF/88) e a aplicabilidade do Tema 163 do STF à legislação estadual (Leis nº 6.677/94 e nº 11.357/09).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 201, § 11, estabelece que somente os ganhos habituais do empregado que repercutem em benefícios integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, excluindo-se, portanto, parcelas de natureza transitória ou indenizatória.

4. A Lei Estadual n.º 11.357/2009, no art. 71, lista expressamente as parcelas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados do Estado da Bahia, incluindo diárias, auxílio-alimentação, adicional de férias, entre outras verbas de natureza não incorporável.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 593.068/SC (Tema 163 da repercussão geral), firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, reforçando a exclusão de verbas de caráter transitório ou indenizatório da base de cálculo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a aplicação do Tema 163 do STF em casos análogos, reafirmando a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, como adicional noturno, horas extras e auxílio alimentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, conforme Tema 163 do STF
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 3.º, e art. 201, § 11; Lei Estadual n.º 11.357/2009, art. 71.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11/10/2018, Tema 163 da repercussão geral; TJ-BA, AGI n.º 8058150-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01/11/2024; TJ-BA, AGI n.º 8051910-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8104089-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
PATRICIA VERONICA DAMASCENO MELO
.
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04